Tribunal: TJMT
Processo: 1015891-90.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015891-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (ADVOGADO), JAQUELINE MARQUES TORO ARAUJO - CPF: 002.009.271-75 (ADVOGADO), JESSICA DE JESUS GONCALVES - CPF: 026.872.101-70 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), CONFEDERACAO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI - CNPJ: 03.795.072/0001-60 (AGRAVADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0975-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO (LEI Nº 14.181/2021). TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE PRÉVIA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por Feliciana Correa de Oliveira contra decisão proferida na Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande que indeferiu pedido liminar de limitação dos descontos em folha referentes a contratos de empréstimos consignados ao patamar de 30% dos rendimentos líquidos da parte autora, no bojo de Ação de Repactuação de Dívidas fundamentada na Lei nº 14.181/2021.

2. A agravante que possui uma renda bruta mensal no valor
R$ 14.687,92 (quatorze mil seiscentos e oitenta e sete reais e noventa e dois centavos), e líquida o importe de R$ R$ 10.907,25 (dez mil novecentos e sete reais e vinte e cinco centavos)
, todavia, informa que os descontos compulsórios decorrentes de contratos de empréstimos e sucessivas renegociações superam 63% (sessenta e três por cento) de sua renda, circunstância que compromete gravemente sua capacidade de prover as necessidades básicas da vida cotidiana.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a concessão de tutela de urgência para limitação de descontos consignados em folha de pagamento, no percentual pretendido pela agravante, sem a prévia realização da audiência de conciliação prevista no procedimento específico da Lei do Superendividamento, analisando-se a presença dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. Razões de decidir

4. A Lei nº 14.181/2021 estabelece procedimento específico e de observância obrigatória para a repactuação de dívidas do consumidor superendividado, exigindo a prévia realização de audiência conciliatória com a presença de todos os credores, ocasião em que o devedor deve apresentar proposta de plano de pagamento, preservado o mínimo existencial.

5. O não atendimento dos requisitos formais estabelecidos na legislação específica e a ausência de prévia audiência de conciliação afastam, por ora, a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela de urgência, sendo imprescindível conferir aos credores a oportunidade de acesso ao plano de pagamento sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

6. Mostra-se prematura a limitação pretendida sem que se tenha um panorama total e real da situação financeira da demandante, o que somente será possível após a manifestação dos credores na audiência conciliatória, não sendo plausível suspender significativo percentual das dívidas sem a devida análise conjunta de todos os elementos fático-financeiros.

7. O simples ajuizamento da ação com base na Lei do Superendividamento não confere automaticamente o direito à suspensão das cobranças ou limitação dos descontos, devendo ser observado o procedimento legal específico, com a realização da audiência de conciliação e análise do plano de pagamento apresentado.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Na Ação de Repactuação de Dívidas fundamentada na Lei nº 14.181/2021, a concessão de tutela de urgência para limitação de descontos consignados depende da prévia realização da audiência de conciliação prevista no artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor. 2. O não cumprimento dos requisitos formais estabelecidos na Lei do Superendividamento afasta a probabilidade do direito necessária à antecipação dos efeitos da tutela, sendo imprescindível conferir aos credores a oportunidade de manifestação sobre o plano de pagamento proposto."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 54-A, 104-A e 104-B; CPC, art. 300; CC, art. 421, parágrafo único; Lei nº 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAI 1024998-66.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 08/03/2023; TJMT, RAI 1017700-86.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 27/09/2023; TJMT, RAI 1019667-69.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 14/11/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
JÉSSICA DE JESUS GONÇALVES
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, nos autos da
Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento nº 1015998-31.2025.8.11.0002,
que indeferiu o pedido de tutela de urgência destinado a limitar os descontos nos contracheques e contas bancárias da autora ao patamar máximo de 30% de seus rendimentos líquidos.

Alega a agravante que se encontra em condição de superendividamento, estando a maior parte de sua remuneração comprometida por descontos automáticos realizados diretamente por instituições financeiras em suas contas correntes e contracheques, circunstância que estaria violando seu direito ao mínimo existencial, à dignidade da pessoa humana e à proteção especial conferida pelo art. 6º, incisos XI e XII, do Código de Defesa do Consumidor.

Em suas palavras, “
a apropriação da remuneração da parte autora compromete a sua subsistência e de sua família, violando, portanto, o seu direito ao mínimo existencial (...) e dignidade”
. A agravante destaca ainda que
“as instituições financeiras estão retendo parte substancial de sua remuneração creditada na conta corrente para pagamento dos empréstimos bancários”,
o que impede o suprimento de necessidades básicas.

Para reforçar sua alegação, a agravante invoca a aplicação da Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), que alterou o CDC para introduzir, dentre outros dispositivos, os artigos 104-A e 104-B, que instituem o procedimento de repactuação judicial de dívidas, garantindo tratamento jurídico mais protetivo ao consumidor superendividado.

Sustenta que a limitação de 30% (trinta por cento) dos descontos incidentes sobre seus rendimentos encontra respaldo não apenas na Lei nº 14.181/2021, mas também nas Resoluções nºs 4.771/2019 e 4.790/2020 do BACEN e no entendimento consolidado em jurisprudência nacional.

Assevera que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, pois há probabilidade do direito, demonstrada pela condição de superendividamento, e perigo de dano, dada a natureza alimentar dos valores descontados.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a imediata limitação dos descontos a 30% dos rendimentos líquidos, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), reformando-se a decisão agravada.

Isenção de preparo, id. 287210353.

Indeferimento da tutela antecipada recursal, id. 287396857.

Sem contrarrazões, id. 295351863.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
JÉSSICA DE JESUS GONÇALVES
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, nos autos da
Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento nº 1015998-31.2025.8.11.0002
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência destinado a limitar os descontos nos contracheques e contas bancárias da autora ao patamar máximo de 30% de seus rendimentos líquidos.

Cinge-se a controvérsia aos autos originários da Ação de Repactuação de Dívidas, proposta com fundamento na Lei nº 14.181/2021, pela parte ora agravante, sob a alegação de hipossuficiência financeira decorrente da incompatibilidade entre sua receita mensal e o volume de obrigações contraídas, situação que inviabilizaria, segundo sustenta, a manutenção de sua dignidade existencial e a subsistência de seu núcleo familiar.

Aduz a autora que possui uma renda bruta mensal no valor
R$ 14.687,92 (quatorze mil seiscentos e oitenta e sete reais e noventa e dois centavos), e líquida o importe de R$ R$ 10.907,25 (dez mil novecentos e sete reais e vinte e cinco centavos)
, todavia, informa que os descontos compulsórios decorrentes de contratos de empréstimos e sucessivas renegociações superam 63% (sessenta e três por cento) de sua renda, circunstância que compromete gravemente sua capacidade de prover as necessidades básicas da vida cotidiana.

Diante desse quadro fático-financeiro, a demandante ajuizou a ação originária pleiteando, em sede de tutela de urgência, a limitação dos descontos incidentes sobre sua remuneração líquida ao patamar de 30% (trinta por cento), com o intuito de assegurar um mínimo existencial e possibilitar a repactuação ordenada de suas obrigações pecuniárias.

O Juizo a quo indeferiu a tutela antecipada, nos seguintes fundamentos:

“ [...]
É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO.

O procedimento especial previsto para ações dessa natureza exige a realização prévia de
audiência conciliatória
(art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor), momento oportuno para que as partes discutam a renegociação da dívida e a construção de um plano de pagamento viável.

Dessa forma, a análise de pedidos individuais de readequação financeira deve aguardar a realização dessa audiência, em respeito ao rito estabelecido pela legislação aplicável, motivo pelo qual não é possível a análise do pedido de limitação dos descontos em sede de tutela de urgência.

A propósito, é o entendimento do egrégio TJMT:

"Ementa: Direito Civil e do Consumidor. Agravo de instrumento. Repactuação de dívidas. Superendividamento. Tutela de urgência indeferida. Inexistência de probabilidade do direito. Necessidade de prévia audiência de conciliação (art. 104-A do CDC). Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência pleiteada em ação de repactuação de dívidas, com fundamento na Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), visando à limitação dos descontos incidentes sobre os rendimentos da autora/agravante ao patamar de 30%.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC, é possível deferir tutela de urgência para limitar os descontos incidentes sobre os rendimentos da parte autora. III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Mato Grosso é no sentido de que, na ação pautada pela Lei do Superendividamento, a fase conciliatória prevista no art. 104-A do CDC deve preceder a análise de medidas como a limitação de descontos.

4. Ausentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano imediato (art. 300 do CPC), é inviável deferir liminarmente o pleito de limitação dos descontos.

5. A decisão agravada preserva o contraditório e a ampla defesa, assegurando o devido processo legal e a prudência requerida para a análise do plano de pagamento em audiência específica.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida. __________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, arts. 104-A e 104-B. Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI 1028867-03.2023.8.11.0000, Rela. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 02/04/2024.”

(N.U 1029525-90.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025) (negrito nosso)

DISPOSITIVO

Posto isso,
INDEFIRO
o pedido de tutela de urgência vindicado na exordial. [...]”

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Pois bem.

É cediço que para o deferimento da tutela de urgência deve ser apreciada a presença da probabilidade do direito invocado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo, conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...].”

No caso, a agravante defende a limitação destes ao percentual de 30% dos seus rendimentos líquidos.

Sobre a Ação de Repactuação de Dívida, trazida pela Lei nº 14.181/2021 (Lei do

Superendividamento), dispõe o Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor.

§ 1º Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

§ 2º As dívidas referidas no § 1º deste artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada.

§ 3º O disposto neste Capítulo não se aplica ao consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento ou decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor.

[...]

Art. 104-A.
A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural
,
o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória,
presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código,
na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

§ 1º Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.

§ 2º O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.

§ 3º No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada.

[...]

Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.

§ 1º Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência.

§ 2º No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar.

§ 3º O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos.

§ 4º O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias,
contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas.”

Na hipótese dos autos, verifica-se através da consulta do processo de origem (n. 1015998-31.2025.8.11.0002) que apesar de determinado na decisão inicial, ainda
não
foi realizada a audiência de conciliação, ou seja,
não é possível saber se o plano de pagamentos será ou não aprovado pelos credores
e será instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do art. 104-B do CDC.

Assim, não resta demonstrada, por ora, a probabilidade do direito da parte agravante.

Isto porque, o plano de pagamento ainda será analisado pelo Juízo de primeiro grau juntamente com as manifestações dos credores, afigurando-se prematura a limitação destes ao percentual de 30%, sobretudo ao se levar em consideração o valor total da dívida, a renda bruta da agravante e o valor total das parcelas dos empréstimos.

Ora, o simples fato de ter ajuizado a ação com base na lei de superendividamento n
ão confere de plano o direito à suspensão das cobranças
, devendo primeiramente ser realizada a audiência de conciliação, analisado o plano de pagamento e a real intenção de adimplemento da dívida.

Logo, não evidenciada, por ora, a probabilidade do direito do agravante à limitação dos descontos dos empréstimos consignados ao percentual de 30% dos seus rendimentos líquidos, há de ser mantido o indeferimento da tutela de urgência.

Nessa seara encontra-se, inclusive, o entendimento majoritário das Câmaras de Direito Privado deste Sodalício. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI N.
14.181
/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO)
–
PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DÉBITOS E ABSTENÇÃO DE APONTAMENTO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS – INVIABILIDADE
– NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO (ART.
300
DO
CPC
)– RECURSO NÃO PROVIDO.

Na Ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n.
14.181
/2021 (do superendividamento),
é mais prudente que seja
realizada a audiência de conciliação prevista no art.

104-A
do
CDC
antes do deferimento dos pedidos de suspensão das dívidas e não inclusão do nome nos órgãos restritivos. A ausência do requisito da probabilidade do direito (art.
300
do
CPC
) impõe a não concessão da tutela antecipada.
(TJMT. RAI:
10249986620228110000
. Órgão Julgador:
Quarta Câmara de Direito Privado
. Relator: Des. Rubens de Oliveira Santos Filho. Julgamento: 08/03/2023. Publicação: 09/03/2023). Negritei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI Nº
14.181
/2021 – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO – PEDIDO DE LIMITAÇÃO DAS DÍVIDAS EM 30% DO RENDIMENTO LÍQUIDO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO DE RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – ART.
300
DO
CPC
– PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DO ART.
104-A
DO
CDC
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo
300
do
CPC
, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo. Ausentes tais requisitos, necessários à antecipação dos efeitos da tutela,
confirma-se a decisão que indeferiu o pedido, pois, segundo a Lei do
Superendividamento, apenas quando infrutífera a conciliação e preenchidos os requisitos legais, será concedida a tutela de urgência pleiteada pela parte autora.

Assim, considerando que a audiência de conciliação ainda não foi realizada, incabível a antecipação dos efeitos da tutela.
(TJMT. RAI:
10177008620238110000
. Órgão Julgador:
Terceira Câmara de Direito Privado
. Relatora:
Desa.
Antônia Siqueira Goncalves. Julgamento: 27/09/2023. Publicação: 29/09/2023). Negritei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA – PEDIDO LIMINAR DE LIMITAÇÃO – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE PLANO PARA LIMITAÇÃO PRETENDIDA
–
NECESSIDADE DE PRÉVIA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO
–
PRUDÊNCIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Deve ser mantida a decisão agravada que, condicionou a reanálise do pedido de limitação, até a realização da audiência de conciliação, conferindo-se às partes contrárias a oportunidade de livre adesão à proposta apresentada, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, etapa que não pode ser suprimida.
(TJMT. RAI
1019667-69.2023.8.11.0000
. Órgão Julgador:
Primeira Câmara de Direito Privado
. Relator: Des. Sebastião Barbosa Farias. Julgamento: 14/11/2023. Publicação: 16/11/2023). Negritei.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025